Tribunal: TJSP
Processo: 2016425-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da executada. Não acolhimento. Carta de citação expedida pelo juízo de origem que foi remetida ao mesmo endereço do título. Recebimento de AR por pessoa não integrante do quadro de funcionários da empresa que não invalida a citação. Precedente deste E. TJSP.

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da executada. Não acolhimento. Carta de citação expedida pelo juízo de origem que foi remetida ao mesmo endereço do título. Recebimento de AR por pessoa não integrante do quadro de funcionários da empresa que não invalida a citação. Precedente deste E. TJSP. Alteração no estado civil dos avalistas que, se verdadeira, é posterior ao ato citatório. Decisão mantida por suas próprias e bem deduzidas razões. RECURSO DESPROVIDO.